Tribunal: TJBA
Processo: 0500797-08.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500797-08.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
MARIANA LIMA DE OLIVEIRA, LEONARDO SOUZA DE SANTANA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
JOSELAINE MAURA FIGUEIREDO SOARES, FERNANDO DE FREITAS BARBOSA, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETUADO PELA PARTE APELADA SUPERIOR AO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. INDEVIDA A COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária por invalidez decorrente de acidente de trânsito. Nas razões recursais, o Apelante alegou que a quantia recebida administrativamente foi inferior à devida, conforme a tabela legal aplicável.

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o laudo pericial é nulo por ausência de informações claras quanto às razões da graduação das lesões; e
(ii) saber se o Apelante faz jus à complementação da indenização, diante da alegação de que teria sofrido perda anatômica ou funcional completa de um dos membros inferiores.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a alegação de nulidade do laudo pericial: o laudo pericial descreveu de forma clara as sequelas no membro inferior esquerdo do Apelante, concluindo por invalidez permanente parcial e incompleta, de grau residual, equivalente a 10%.

4. A Lei nº 6.194/1974, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, prevê que o pagamento do seguro DPVAT, em casos de invalidez permanente parcial incompleta, seja proporcional ao grau da perda, conforme tabela anexa à Lei n° 6.194/1974.

5. O cálculo aplicado ao caso resulta no valor de R$ 945,00, inferior ao montante já pago administrativamente (R$ 2.362,50), inexistindo direito à complementação, como consignado corretamente pelo juízo a quo na sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade do laudo pericial que descreve de forma suficiente e fundamentada as lesões e a respectiva graduação. 2. É indevida a complementação do seguro DPVAT quando o pagamento administrativo supera o valor calculado conforme o percentual de invalidez permanente apurado.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0500797-08.2014.8.05.0229, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo, como Apelante, JOSE CARLOS DOS SANTOS ANDRADE e, como Apelada, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA